Tribunal: TJMT
Processo: 1011072-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 1011072-13.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
AGRAVADOS: MAQUETE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA E OUTROS
EMENTA
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO DAS CUSTAS QUE NÃO VIOLA O ACESSO À JUSTIÇA – CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – VEDAÇÃO EXPRESSA NA CNGC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A afirmação de impossibilidade em arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.
“Conforme inteligência do Art. 233, §2o, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC, a taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita, sendo vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final.” (N.U 1015087-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 11/10/2022).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011072-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Acessão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAIQUE RIBEIRO CALIXTO - CPF: 377.956.078-02 (ADVOGADO), MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 13.247.810/0001-99 (AGRAVANTE), MARA MERIZANI MICHELETTI BERTULIO - CPF: 002.427.251-55 (AGRAVADO), MAQUETE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 16.643.701/0001-89 (AGRAVADO), IRMAOS ROQUETTE LTDA - ME - CNPJ: 22.160.536/0001-07 (AGRAVADO), JRM CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 35.704.155/0001-93 (AGRAVADO), C. A. RODRIGUES SOUZA - ME - CNPJ: 07.429.819/0001-18 (AGRAVADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), FELIPE CARAPEBA ELIAS - CPF: 025.094.631-95 (ADVOGADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO DAS CUSTAS QUE NÃO VIOLA O ACESSO À JUSTIÇA – CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – VEDAÇÃO EXPRESSA NA CNGC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A afirmação de impossibilidade em arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.

“Conforme inteligência do Art. 233, §2o, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC, a taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita, sendo vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final.”
(N.U 1015087-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 11/10/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1011072-13.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVADOS:

MAQUETE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
em face da decisão monocrática desta Relatora que deu parcial provimento ao recurso, apenas para autorizar o pagamento das custas e das despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, §7o, do Provimento no. 41/2016-CGJ/MT.

Inconformado, a agravante aduz que, pleiteou-se desde a origem o parcelamento das custas em dez vezes, por não possuir condições financeiras de arcar com o valor integral ou em menor número de parcelas.

Afirma que, embora reconhecendo a legalidade e razoabilidade do pedido, a decisão monocrática deferiu apenas o fracionamento em seis parcelas mensais, que revela-se ainda insuficiente para atender à realidade econômica do agravante.

Assevera que a decisão agravada reconheceu expressamente que
“a concessão do parcelamento é legal de modo a possibilitar que o recolhimento das custas não desequilibre a vida financeira do agravante”
, que a ampliação do parcelamento para dez vezes atende aos princípios da razoabilidade e da boa-fé processual, além de evitar a extinção prematura do feito por questões meramente econômicas, que a parte demonstrou seu comprometimento com o regular andamento processual, ao proceder ao recolhimento das custas no âmbito do agravo de instrumento, inclusive comprovando o pedido originário de parcelamento em dez vezes, ademais, a concessão do fracionamento em dez parcelas melhor se adequa à sua efetiva capacidade de pagamento, sendo medida que concretiza o acesso à justiça e preserva a continuidade do processo.

Requer, ao final, o provimento do presente agravo interno, com a reconsideração da decisão monocrática, para que seja deferido o parcelamento das custas em dez parcelas mensais, subsidiariamente, pleiteia a submissão do recurso ao colegiado competente, com seu regular conhecimento e provimento, para reforma da decisão agravada, nos termos ora expostos.

Apenas a agravada
JRM Construções Ltda.
ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pela parte agravante, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 285658381).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Conforme relatado, o presente recurso combate decisão monocrática proferida por esta relatoria nestes autos
, que
desproveu o agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada.

No caso em tela, a agravante visa a reforma da decisão, sob o argumento não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais e que não há

nada que comprove que a agravante tem condições de arcar com as custas processuais.

No entanto, tem-se que o entendimento jurisprudencial dominante estabelece que
“o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas processuais sem prejuízo da própria subsistência”,
o que não se vislumbra na hipótese.

Isso porque, em que pese o dever da juntada de elementos suficientes da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, os documentos apresentados pelo agravante,
não demonstraram a situação de miserabilidade que porventura vivencia.

Isso porque, como bem consignou a decisão agravada, o juízo fundamentou o indeferimento da benesse da justiça gratuita na ausência de comprovação da alegada,
verbis:

“(...)
Portanto, verifica-se que o sócio da empresa autora é detentor de quotas sociais das empresas supracitadas, motivo pelo qual não é crível a alegação da autora de que não possui condições de arcar com as custas do processo, sob o fundamento de que a empresa autora não obteve faturamento no ano de 2020, em especial porque foi demonstrado na matrícula no 48.506 (ID 64189049) que a autora vendeu o imóvel no valor de R$ 243.253,00 para a empresa Micheletti Administração e Participação Ltda., cuja propriedade é do sócio Miquéias.

Desta feita, realizada as constatações pelos documentos de ID’s 62922726, 64167730 a 64184139, 64189046 a 64189052, não há outra conclusão senão de que a empresa autora possuía e possui condições financeiras de arcar com as custas e despesas do processo e o fato de não possuir faturamento no ano acima citado, revelou na tentativa de omitir os negócios realizados e a participação no quadro societário do sócio administrador em outras empresas jurídicas. Esses fatos, só por si, se apresentam como prova hábil para elidir a gratuidade postulada, haja vista que o benefício está vinculado à prova efetiva da hipossuficiência, o que inexiste na espécie. Com efeito, não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam. Esta interpretação, conforme o texto constitucional, não ofende ao disposto no art. 98 do CPC, já que deve ser interpretado à luz do inc. LXXIV, do art. 5o, da Constituição da República (...)
”
(Id.82842617 – autos de origem
)

Logo, em razão da ausência de comprovação pelo agravante sobre a sua impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO APRECIADO MONOCRATICAMENTE – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO, POSSIBILITADO, CONTUDO, O PARCELAMENTO DE CUSTAS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do recorrente. Precedentes do STJ.

No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6o, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo recorrente, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.”
(N.U 1027147-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 29/01/2024)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA
– INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ARTIGO 5o, LXXVI, DA CF/88, COM O ARTIGO 99, § 3o, DO CPC – INDEFERIMENTO MANTIDO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção.”
(N.U 1025751-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Logo, em que pese as alegações do agravante, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o recorrente não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada. Não há, pois, indícios no sentido de que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos
.

Portanto, os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025